Tribunal: STM
Processo: 7000247-34.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

PRELIMINARES. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JMU. EX-MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE

PROSSEGUIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE

DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 28 DA

LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OBJETIVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ATENUANTE. MENORIDADE.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TESES NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E

AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O licenciamento do Acusado, após o cometimento do delito, não afasta a competência da

Justiça Militar, em atenção ao princípio tempus commissi delicti, consoante restou decidido no

âmbito do STM, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-

51.2019.00.000, que repercutiu na edição da Súmula nº 17, a qual estabelece competir aos

Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que praticaram crimes

militares na condição de militares das Forças Armadas.

2. O STM consolidou entendimento no sentido de que o status de militar não figura condição de

procedibilidade ou de prosseguibilidade do crime do art. 290 do CPM. Assim, a superveniente

exclusão do militar da Força à qual integra, não tem o condão de interferir na deflagração ou

mesmo no andamento da Ação Penal Militar.

3. Embora tenha inovado no âmbito do processo penal comum, a alteração legislativa, promovida

pela Lei nº 13.964/2019, que inseriu o Acordo de Não Persecução Penal no Código de Processo

Penal, não operou modificação alguma na legislação processual penal militar, que continua válida

e, por ser especial em relação à legislação comum, possui regramentos e diretrizes próprios.

Precedentes do STM.

4. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para

consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM

- uma vez que este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o

entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação da criminalização dessas condutas

pelo CPM com a Carta Maior e com os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento

Jurídico.

5. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou

fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes

e o patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado,

tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela

consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Precedentes do STM

e do STF.

6. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito

Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos amparados por essa

norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas,

as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.

7. A mera presença de substância entorpecente nos quarteis, em desacordo com as normas legais

e regimentais, constitui mais do que delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida

em que põe em risco não só os integrantes da Força, como também outras frações da sociedade,

em face da própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos,

inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição. Precedentes do STM.

8. A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos feitos da Justiça Castrense, há muito, não

encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios

constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de

comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar

em relação à Legislação Penal extravagante.

9. O Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não

retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens jurídicos pela

norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à administração militar" torna o

referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei 11.343/06, não havendo que falar em

novatio legis in mellius". De igual modo, a novel legislação não derrogou ou revogou as regras

atinentes aos crimes militares e às respectivas sanções previstas no CPM.

10. In casu, não vislumbradas inconsistências ou incongruências capazes de macular a prova,

demonstrou-se íntegra a cadeia de custódia da substância apreendida.

11. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo qualquer

elemento que possa eximir a sua responsabilização penal.

12. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000247-34.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARCUS VINICIUS BARROS CORREA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva,
de perda de objeto por ausência de condição de prosseguibilidade; por
unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de nulidade pela não
aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento à
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000247-34.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARCUS VINICIUS BARROS CORREA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRELIMINARES. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JMU. EX-MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INTERVENÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. ATENUANTE. MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. TESES NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O licenciamento do Acusado, após o cometimento do delito, não afasta a competência
da Justiça Militar, em atenção ao princípio tempus commissi delicti, consoante restou
decidido no âmbito do STM, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000425-51.2019.00.000, que repercutiu na edição da Súmula nº 17, a qual estabelece
competir aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

2. O STM consolidou entendimento no sentido de que o status de militar não figura
condição de procedibilidade ou de prosseguibilidade do crime do art. 290 do CPM. Assim, a
superveniente exclusão do militar da Força à qual integra, não tem o condão de interferir
na deflagração ou mesmo no andamento da Ação Penal Militar.

3. Embora tenha inovado no âmbito do processo penal comum, a alteração legislativa,
promovida pela Lei nº 13.964/2019, que inseriu o Acordo de Não Persecução Penal no
Código de Processo Penal, não operou modificação alguma na legislação processual penal
militar, que continua válida e, por ser especial em relação à legislação comum, possui
regramentos e diretrizes próprios. Precedentes do STM.

4. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga
para consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da eventual não recepção do art.
290 do CPM - uma vez que este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema,
deve prevalecer o entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação da
criminalização dessas condutas pelo CPM com a Carta Maior e com os tratados
internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico.

5. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta,
guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar. Precedentes do STM e do STF.

6. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do
Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos
amparados por essa norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos
seus princípios basilares.

7. A mera presença de substância entorpecente nos quarteis, em desacordo com as
normas legais e regimentais, constitui mais do que delito de perigo para a saúde individual
e coletiva, na medida em que põe em risco não só os integrantes da Força, como também
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o
impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição. Precedentes do STM.

8. A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos feitos da Justiça Castrense, há muito,
não encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso porque a hierarquia e a disciplina são
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um
rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da
norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.

9. O Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar,
não retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens
jurídicos pela norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à
administração militar" torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei
11.343/06, não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual modo, a novel
legislação não derrogou ou revogou as regras atinentes aos crimes militares e às
respectivas sanções previstas no CPM.

10. In casu, não vislumbradas inconsistências ou incongruências capazes de macular a
prova, demonstrou-se íntegra a cadeia de custódia da substância apreendida.

11. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo
qualquer elemento que possa eximir a sua responsabilização penal.

12. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência
da Justiça Militar da União para o julgamento de civis; por unanimidade, em rejeitar segunda
preliminar defensiva, de perda de objeto por ausência de condição de prosseguibilidade; por
unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade pela não aplicação do acordo de não
persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter
incólume a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 11 de novembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Apelante,
ex-Soldado do Exército Brasileiro MARCUS VINICIUS BARROS CORREA, com o intuito de reformar a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (12ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000268-09.2019.7.12.0012, que
condenou o Apelante, pela prática do delito previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar, à pena de
1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de
pena (eventos 126 e 121 da APM).

Narra a denúncia, in verbis (evento 1, doc. 1, da APM):

(...) Conforme restou apurado, em 13 de junho de 2019, por volta das 20:45h, o Sd
EV MISAEL DE VASCONCELOS ALVES (fl. 17/18) estava no alojamento do quartel do 1º BIS
quando sentiu um odor similar ao de maconha. Ao procurador a origem do cheiro, viu o
flagranteado ex-Sd EV BARROS sentado próximo ao jambeiro, fumando um
cigarro, momento que a testemunha perguntou o que ele estava fumando, respondendo-
lhe que era apenas cigarro.

Assim, ao acionar o 3º Sgt ISRAEL LUCAS DA SILVA (fl. 16), que na data servia
como Sargento de Dia, o Sd MISAEL ALVES relatou que estava sentindo odor de
maconha e que havia um soldado fumando no pátio do quartel, próximo ao
jambeiro. Diante disto, o 3º Sgt ISRAEL e o 3º Sgt GEOVANI BERENS DE QUADROS
(fl. 16/17) foram até o local onde estava o flagranteado e fizeram a abordagem,
encontrando em sua posse papel de seda e substância parecida com maconha
armazenada em um saco plástico, motivo pelo qual acionaram o Oficial de Dia e
foi decretada a prisão em flagrante do ex-Sd EV BARROS.

Realizada a inquirição do flagranteado ex-Sd EV BARROS, este confessou a conduta
criminosa, mencionando que havia feito uso da substância entorpecente naquela ocasião.

O material foi apreendido (fl. 09) e encaminhado ao 7º Batalhão de Polícia do Exército, para
realização de exame pericial de constatação, cujo resultado foi positivo para a substância
Tetrahidrocanabinol - THC, que é ingrediente ativo presente na Cannabis Sativa L
(maconha), constatado haver 0,124 g do material proibido no interior da embalagem,
conforme Laudo Pericial Nr 017/19 - PIC/7º BPE (evento 1, fl. 49/54). (...). (Destaque nosso.)

Consta dos autos eletrônicos o Termo de Apreensão e Exibição de Material, datado de 13/6/2019; a
homologação da prisão em flagrante, promovida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 12ª CJM em Audiência de Custódia, bem como a informação de que o Acusado foi posto em liberdade no
dia 21/6/2019, em virtude da concessão de liberdade provisória (eventos 1, 16 e 30 do Auto de Prisão em
Flagrante - APF).

Em 14/6/2019, o Laudo Preliminar de Exame de Constatação da Natureza e Quantidade de Droga, elaborado
por dois Peritos, nomeados e compromissados no âmbito do 7º Batalhão de Polícia do Exército, constatou
tratar-se de 0,125g (cento e vinte e cinco centigramas) de substância com resultado positivo para o ativo da
MACONHA, indicando a presença do Tetrahidrocanabinol - THC (evento 1, doc. 1, fls. 52-57 do APF).

Consta dos autos do APF, informações acerca do licenciamento do Acusado a bem da disciplina, a contar de
6/8/2019 (evento 37, doc. 3 do APF).

Em 1º/10/2019, foi acostado aos autos o Laudo Pericial Definitivo, elaborado pelo Setor Técnico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas, o qual ratificou a constatação contida
no Laudo Preliminar, descreveu o entorpecente como Cannabis Sativa Lineu, com massa líquida de 0,13g
(treze centigramas) e confirmou a presença do THC na substância periciada (evento 41, doc. 3 do APF).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
Em 30/10/2019, a Denúncia foi recebida (evento 49 do APF).

Em 5/11/2019, o MPM juntou aos autos manifestação propondo a suspensão condicional do processo, pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, em virtude do licenciamento do Acusado
(evento 3 da APM).

Em 15/11/2019, o Acusado foi citado e notificado para se manifestar acerca da proposta de suspensão do
processo promovida pelo MPM (evento 7 da APM).

Em sessão realizada no dia 21/1/2020, em que pese a concordância das Partes quanto à suspensão
condicional do processo, o CPJ-Ex, por maioria (4x1), INDEFERIU a proposta, com base em entendimento
consolidado na Súmula nº 9 do STM. Ato contínuo, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pelo
MPM: 3º Sgt ISRAEL LUCAS DA SILVA e 3º Sgt GEOVANI BERENS DE QUADROS (evento 28 da APM).

Em 7/7/2020, foram inquiridos, na qualidade de testemunha de Defesa, os Soldados IVANDRO ALFAIA DA
SILVA e HENRY CORRÊA DE SOUZA. Após as oitivas, a Defesa se deu por satisfeita com a produção
testemunhal e, em seguida, foi procedido o interrogatório do Acusado (evento 71 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a juntada de documento comprobatório do licenciamento do
Acusado, bem como cópia do procedimento que o originou, o que foi deferido pelo Juízo. As diligências foram
cumpridas e juntadas aos autos eletrônicos (eventos 74, 76 e 82 da APM).

Em 15/9/2020, o MPM apresentou alegações finais, mantendo os termos da denúncia, e pleiteando a
condenação do Acusado como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM (evento 98 da APM).

Em 14/10/2020, na peça de alegações finais, a DPU requereu a manifestação do MPM acerca do acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). Em seguida,
preliminarmente, arguiu a nulidade do processo sob a alegação de incompetência absoluta da Justiça Militar
da União (JMU) para julgamento de civis em tempo de paz e requereu a extinção do feito sem análise de
mérito por ausência de condição de prosseguibilidade, dada a perda da condição de militar do Acusado. No
mérito, pleiteou a absolvição, requerendo a declaração de inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art.
290 do CPM; o reconhecimento da insignificância da conduta; a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, pelo
advento da Lei 13.491/17, e o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do CPM, e da
suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 84 do CPM (evento 101 da APM).

Em audiência de julgamento, realizada em 16/11/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares arguidas pela DPU e, no mérito, também por unanimidade,
julgou procedente a Denúncia, para condenar o Acusado nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena de
1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e estabelecendo o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de pena (eventos 117-121).

Em 1º/12/2020, a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (evento 127 da APM).

Em 10/12/2020, a DPU protocolou recurso de Apelação. Em suas Razões, preliminarmente, requereu: 1 -
nulidade por falta de condição de prosseguibilidade ante o licenciamento do Acusado; 2 - nulidade pela não
aplicação do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP (evento 126). No mérito,
pleiteou: a declaração de inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 290 do CPM; a aplicação do art.
28 da Lei 11.343/2006; o reconhecimento da ocorrência de bis in idem e ausência de materialidade objetiva;
a absolvição com base no art. 439, "a", do CPPM, por ínfima quantidade de droga; a absolvição por
cerceamento de Defesa e quebra da cadeia de custódia; a atipicidade da conduta por ausência de dolo; e a
aplicação da atenuante da menoridade, a fim de que, caso mantida, a condenação fique abaixo do mínimo
legal (eventos 126 e 132 da APM).

Em contrarrazões, protocoladas em 28/3/2021, o presentante do Ministério Público Militar de piso
manifestou-se contrariamente aos requerimentos preliminares formulados pela Defesa; rebateu as teses
apresentadas e pugnou pelo não provimento do apelo (evento 136 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIMA CELIA RAYMUNDO,
opinou pelo desprovimento da Apelação (evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A DPU reitera o requerimento de nulidade do processo ante a ausência de condição de prosseguibilidade,
dada a perda da condição de militar do Acusado. Aduz, em síntese, que a perda do status de militar afasta a
condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado, em virtude de não mais
ser dele exigida a observância do rigor cívico funcional imprescindível à manutenção da compostura jurídica
das Forças Armadas. Assim, requer seja declarada a perda de objeto da ação penal, ou, subsidiariamente,
sejam os autos remetidos à justiça comum para o seu processamento sob os auspícios da Lei 11.343/2006,
dada a atual condição de civil do Acusado.

Destarte, embora a DPU tenha arguido as questões acima em um único tópico, trata-se de dois
requerimentos distintos, que devem ser apreciados separadamente por uma questão de lógica processual.
Analisemos, portanto, primeiramente o pleito de Incompetência da JMU para o julgamento de ex-militar,
conforme se segue.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITAR

A DPU suscita a incompetência da Justiça Militar da União para julgar o Apelante. Aduz que sua atual
situação de civil atrai a competência da Justiça comum, pois entende que "a perda do status de militar
afasta a condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado".

Não assiste razão à Defesa.

Os autos nos mostram que o Apelante, ostentando a condição de militar da ativa, no interior da OM, praticou
a conduta típica narrada na Denúncia. Trata-se, portanto, de crime propriamente militar cuja competência é
atribuída a esta Justiça Especializada.

O licenciamento do Acusado, após o cometimento do delito, não afasta a competência da Justiça Militar, em
atenção ao princípio tempus regit actum, consoante restou decidido no âmbito desta Corte, no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.00.000, que repercutiu na edição da
Súmula nº 17 do STM, a qual estabelece competir aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

Assim, não restam dúvidas de que o status do agente delitivo ao tempo do fato define a ocorrência do crime
militar e estabelece o órgão da Justiça Especializada que será o competente para processa-lo e para julgá-lo.

Acerca do tema, o STM tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FORNECIMENTO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR A OUTRO COLEGA DE FARDA FORA DO
AQUARTELAMENTO. ART. 290, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) ARGUIDA PELA DEFESA.
LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. CRIME PROPRIAMENTE
MILITAR. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CRUELDADE DA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA
14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A conduta pela qual o Acusado responde a esta Ação Penal encontra perfeita
tipificação no art. 290, § 1º, I, do CPM, além de conter os seus elementos
circunstanciais subsumidos ao art. 9º, da Lei Penal Militar. Trata-se de crime
propriamente militar a atrair a competência desta Justiça Especializada.
Outrossim, é irrelevante para o deslinde da controvérsia o posterior
licenciamento do Réu, uma vez que esta Corte Castrense tem posicionamento
firmado no sentido de que a competência desta Alçada Especializada se firma a
partir do princípio do tempus regit actum. Delito praticado ao tempo em que o
agente ostentava o status de militar da ativa. Preliminar rejeitada.
II - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo
para a vida militar - a forma assemelhada insculpida no art. 290, § 1º, I, do CPM, visa
tutelar a saúde da caserna ao coibir que militares fiquem a se drogar uns com os outros,
ainda que em ambiente externo ao aquartelamento.
III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao caso, pois o tipo penal do art. 290 e os
casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a
saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim individualmente considerada.
Além disso, resguardam a disciplina e o dever militar, pois de todo inconteste o efeito
danoso das substâncias ilícitas no cumprimento das
tarefas e posturas exigidas na caserna. Além disso, não há caracterização da crueldade da
pena, a levar em consideração que as sanções vigentes no ordenamento jurídico são
definidas pelos Representantes do povo e cabe ao Poder Judiciário a sua aplicação.
Ademais, o postulado foi observado na aplicação da reprimenda pelo Colegiado a quo.
IV - A inaplicabilidade do Princípio da Insignificância deriva do teor da lesão aos objetos
jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita adequação típica à norma
incriminadora. Portanto, a punição do autor do fato é uma necessidade concebida pela
legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico.
V - O fornecimento de droga por militar a outro colega, ainda que fora da caserna, é crime
previsto no art. 290, § 1º, I, do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face
do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela
norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VI - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória Mantida.
(STM. Apelação nº 7000627-91.2018.7.00.0000. Relator: Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 12/11/2020). (Grifo nosso.)

Ressalte-se que a incompetência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito já
fora arguida perante o Juízo a quo em Alegações Escritas, tendo o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, de maneira escorreita, rejeitado a preliminar, por unanimidade de votos, fazendo referência,
inclusive, à tese firmada por esta Corte no aludido IRDR. O Conselho também consignou, de forma assertiva,
que:

(...) a Constituição da República consigna em seu art. 124 que é competência da Justiça
Militar processar e julgar crimes militares definidos em lei. Desse modo, essa Justiça
Especializada da União possui competência para julgar todas as pessoas que são
denunciadas pela prática de crimes militares definidos em lei, sejam elas inclusive
indivíduos que perderam a condição de militar (...)

Assim, considerando que não se vislumbra a alegada incompetência arguida, bem como por não haver
reproche a ser feito na Sentença nesse ponto, deve a preliminar ser rejeitada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para julgamento de civis.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807

Sustenta a Defesa que o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército e, por isso, deve ser declarada a
perda de objeto do feito, uma vez que entende ser o status de militar condição de prosseguibilidade para o
crime do art. 290 do CPM.

Em que pesem os argumentos Defensivos, a preliminar não deve ser acolhida.

Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de
procedibilidade ou de prosseguibilidade do crime do art. 290 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do
militar da Força à qual integra, não tem o condão de interferir na deflagração ou mesmo no andamento da
Ação Penal Militar. Outrossim, conforme visto no tópico anterior, em observância à teoria da atividade, a
condição de militar do agente, no momento da prática do delito, é que determina a competência para o
julgamento perante a Justiça Militar da União.

Nesse sentido, trago à colação esclarecer trecho do Acórdão unânime, proferido por esta Corte, nos autos da
Apelação nº 700058-31.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
julgada em 10/12/2020, o qual reflete a posição do STM acerca do tema, verbis:

(...) a Justiça Castrense adotou a Teoria da Atividade, a qual considera praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o instante do resultado. Portanto, o
Código Penal Militar estabelece ser o tempo do crime o momento em que é estabelecida a
competência para julgar o agente do delito, em perfeita harmonia com o art. 5º e incisos I
e II, alínea "e", do art. 9º, todos do CPM (...).

Cabe anotar, por certo, que não poderia ser diferente esse entendimento. Isso porque as
circunstâncias em que estão submetidos os infratores, no momento que o crime foi
praticado, podem ser distintas. Quando o crime é praticado por militar, o fato ganha
contorno mais expressivo, pois passa a afrontar bens jurídicos complementares da norma
penal que são inestimáveis para as Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina
militares, uma vez que são do conhecimento dos membros da caserna os dispositivos
legais e administrativos que vedam esse tipo de conduta.

(...) quando o delito é praticado por civil, ao contrário dos militares, o autor não estará
sujeito aos rigores que envolvem a hierarquia e a disciplina, uma vez que esses valores são
inerentes às atividades desenvolvidas na caserna.

Existem, ainda, outras diferenças entre o civil e o militar que devem ser consideradas. O
militar do Serviço Ativo, ao ser licenciado, diferentemente do civil, não fica totalmente
desvinculado da Força, pois passa a integrar a reserva não remunerada, permanecendo na
condição de reservista com a obrigação para com o serviço militar até os quarenta e cinco
anos de idade, se praça, e até os sessenta anos de idade, se oficial, podendo ser
convocado a qualquer momento, quando a situação nacional de defesa exigir.

Além disso, cabe lembrar que o ex-militar esteve integrado ao corpo de militares das
Forças Armadas, e, como tal, recebeu instruções, participou de cursos de aperfeiçoamento
e de especialização, inclusive, em áreas sensíveis da corporação, como, por exemplo, no
setor de explosivos, de armamento, de paraquedismo e de investigações.

(...)

Ao tratar o ex-militar, que deixou a caserna na marcha do processo, como se civil fosse, é
conceder àquele um tratamento jurídico diferenciado em relação aos demais companheiros
de farda, que não foram excluídos e que continuam sujeitos à hierarquia e a disciplina
militares.

A atual divergência existente no âmbito desta Corte, no que concerne à condição de prosseguibilidade, diz
respeito tão somente ao crime de deserção, e, mesmo para esse delito, o STM, majoritariamente, entende
que a perda do status de militar não se afigura como condição de prosseguibilidade, sendo, portanto,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
irrelevante para o curso do processo, o licenciamento daquele que, na condição de militar, cometeu o crime
do art. 290 do CPM.

Salienta-se, ainda, que não há súmula ou qualquer outro dispositivo de direito castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade ou mesmo procedibilidade para aquele
que venha a ser processado pelo crime do art. 290 do CPM.

Nesse sentido é a remansosa e uníssona jurisprudência do STM, conforme se depreende da ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTES. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
COM. SOBRE A LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Irrelevante o licenciamento do militar quando os fatos narrados na Denúncia se
passaram no interior da OM, quando o acusado ainda ostentava a condição de
soldado.
Esta Corte consagrou o entendimento de que o simples licenciamento do agente
não acarreta a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento do feito, tampouco a ausência de condição de prosseguibilidade.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
A conduta é típica, antijurídica e o agente culpável. A autoria e a materialidade delitivas
restaram incontroversas no processo.
No tocante ao reconhecimento da atipicidade da conduta, incidindo in casu o princípio da
insignificância, ou mesmo o crime impossível, não assiste razão à Defesa. Independente da
quantidade ou do efetivo consumo, o mero porte de entorpecentes no aquartelamento vai
de encontro aos pilares máximos da vida na caserna.
Em razão do postulado da especialidade, é vedada a incidência dos institutos
despenalizadores proclamados na Lei nº 11.343, de 2006.
Recurso não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000132-81.2019.7.00.0000. Relatora: Min. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 28/11/2019). (Destacamos).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda de objeto por ausência de condição de prosseguibilidade.

PRELIMINAR DE NEGATIVA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP - NO ÂMBITO DA
JMU

A DPU suscita a preliminar de nulidade pela não aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal. Aduz, em síntese, que, embora tenha requerido a formalização do
Acordo na instância de origem, o Juízo rejeitou o pedido, sob o fundamento de que o referido instituto
somente seria aceito no âmbito da Justiça Comum e assim o CPJ-Ex decidiu negar o Acordo. Para a Defesa, a
negativa do Acordo violou direito do Apelante. Sustenta que, em virtude de alegada omissão do CPPM
acerca do tema, dever-se ia aplicar o instituto do ANPP em respeito às garantias do Acusado.

Sobre o assunto, convém aduzir que o Acordo de Não Persecução Penal adentrou ao ordenamento jurídico
pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que trouxe o denominado "Pacote Anticrime", e inseriu o art. 28-A ao
Código de Processo Penal.

Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger
bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (...)

Embora tenha inovado no âmbito do processo penal comum, a alteração legislativa não operou modificação
alguma na legislação processual penal militar, que continua válida e, por ser especial em relação à
legislação comum, possui regramentos e diretrizes próprios.

O ANPP trata-se, em verdade, de uma inovação legislativa operada no âmbito do processo penal e não de
uma suposta omissão da legislação processual penal militar.

Acerca do tema, esta Corte já sedimentou seu entendimento, no sentido da inaplicabilidade do ANPP no
âmbito da JMU, conforme se extrai da brilhante explanação contida no bojo do voto condutor do Acórdão
unânime, proferido nos autos da Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000, julgada em 11/2/2021, da lavra
da Eminente ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, in verbis:

O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.

Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.

In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel
dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma
suposta omissão, como pretende fazer crer a Defesa Pública, circunstância que, por si só,
obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

(...)
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no
âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o
valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.

Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo não atender ao que
seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não haverá a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
celebração do Acordo de Não Persecução Penal.

(...)

Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial como incurso no art. 290
do CPM. Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar.

Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da
ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense que dela não mais poderá
abdicar. (...)

Desse modo, em atenção à jurisprudência desta Corte, não assiste razão à defesa. Motivo pelo qual a
preliminar não merece acolhimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela não aplicação do acordo de não persecução penal,
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

MÉRITO

O Apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo cometimento do crime previsto no artigo
290 do Código Penal Militar.

Não há quaisquer dúvidas acerca da composição do entorpecente encontrado na posse do Acusado. Nesse
sentido, constam dos autos o Termo de Apreensão da Substância, o qual descreve a substância como "01
(um) pequeno pacote plástico incolor contendo substância vegetal esverdeada possivelmente
entorpecente", bem como os Laudos Periciais Preliminar e definitivo, que comprovam a materialidade
delitiva, pois atestaram o material como MACONHA, identificando a presença da substância
Tetrahidrocanabinol, entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencado na Portaria SVS/MS nº 344/1998, da
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (eventos 1, fls. 12, 52-57 e 41, doc. 3 do APF).

O Acusado e as testemunhas ouvidas em Juízo - Sgt ISRAEL LUCAS DA SILVA e Sgt GEOVANI BERENS DE
QUADROS - confirmaram a dinâmica dos fatos apresentada da Exordial, ratificando que o Acusado, foi
encontrado próximo a uma árvore jambeiro portando a substância entorpecente.

A testemunha Sgt ISRAEL LUCAS DA SILVA declarou em Juízo:

(...) que desempenhava a função de Sargento-de-Dia na data dos fatos; que na ocasião,
estava ocorrendo um evento do curso de formação de Cabos e, ao descer do alojamento,
sentiu odor característico da substância entorpecente, quando então, foi informado por um
Soldado que o Acusado fazia uso da substância, tendo referido Soldado indicado o local em
que o Acusado se encontrava; que abordou o Acusado, que estava sentado em um canteiro
próximo a um "jambeiro", e encontrou em sua posse a substância com característica de
entorpecente; que ao ser questionado, o Acusado disse que estava fumando um cigarro
comum, mas que havia colocado um pouco da substância dentro do cigarro para fumar;
que o Acusado admitiu a posse da substância; que acionou o adjunto a Oficial-de-Dia para
dar seguimento aos procedimentos; que o Material foi recolhido para a realização de
perícia; que posteriormente o Acusado teria lhe dito que estava arrependido e que há
pouco tempo fazia uso da droga. Por fim, afirmou que o Acusado era um bom militar
(evento 26, doc. 3 da APM).

A testemunha Sgt GEOVANI BERENS DE QUADROS declarou:

(...) que no dia dos fatos estava no alojamento e era laranjeira; que o Sgt. ISRAEL era o
Sargento-de-Dia e solicitou seu apoio, porque havia sentido "cheiro de maconha"; que
juntamente com o Sgt. ISRAEL, foram até o local onde estava o Acusado; que o Acusado

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
estava sentado, fumando um cigarro e, ao perguntarem sobre a maconha, o Acusado
negou que fosse ele; que dadas as circunstâncias, resolveram fazer a revista pessoal no
Acusado e localizaram a droga em seu poder; que o Acusado negou a posse da droga até a
realização da revista; que após a localização da droga, o Acusado confirmou o uso,
aduzindo que teria colocado um pouco da substância e colocado no cigarro que havia
fumado; que a substância foi apreendida e encaminhada para perícia; que lacrou a
substância em um saco e acompanhou a lavratura do APF durante toda a madrugada, até o
momento em que o perito chegou com laudo; que posteriormente, em conversa com o
Acusado, ele afirmou que estava arrependido dos fatos (evento 26, doc. 4 da APM).

As testemunhas Sd HENRY CORRÊA DE SOUZA e Sd IVANDRO ALFAIA DA SILVA não presenciaram os fatos,
limitando-se a prestarem declarações abonatórias em favor do Acusado, no que se refere a ser um bom
militar em serviço e também quanto ao seu arrependimento após os fatos (evento 70, docs. 1 a 5 da APM).

Interrogado, o Acusado confirmou serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia e confessou a prática
delitiva. Declarou:

(...) que no dia do fato não estava escalado para o serviço, mas encontrava-se dentro da
OM; que, atrás de uma árvore, resolveu colocar maconha dentro do cigarro e fumar; que o
Sd MISAEL o abordou, sendo que a princípio mentiu e não lhe confessou o uso do
entorpecente; que o Sd MISAEL chamou o Sgt ISRAEL, o qual o indagou sobre a origem do
odor e em seguida o revistou e retirou do seu bolso papel de seda, um pacote de maconha
embalada e uma carteira de cigarro; que confessou a posse dos materiais ao Sgt. ISRAEL;
que a seguir o Oficial de Dia foi acionado e foram tomadas as medidas para a sua prisão
em flagrante. Por fim, aduziu que estava arrependido e que adquiriu o entorpecente fora
da OM, sem a intenção de fazer uso dentro da área militar e que recebeu instrução da OM
no tocante à proibição de uso de entorpecentes e suas consequências (evento 70,
documentos 6 a 10 da APM).

Nesse sentido, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, de forma que as
declarações prestadas pelo Acusado em Juízo, aliadas ao Termo de Apreensão e aos demais testemunhos
colhidos em Juízo, constituem elementos probatórios suficientes para concluir que o Acusado, de fato,
mantinha em sua posse, em área sob a administração militar, substância entorpecente, popularmente
conhecida como maconha, de uso proscrito no Brasil.

Apesar da comprovação da materialidade e da autoria delitivas, a Defesa apresentou as seguintes teses:
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM; insignificância da conduta;
proporcionalidade e intervenção mínima do Estado; aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas pelo advento da
lei 13.491/2017; Bis in idem por ocorrência de punição disciplinar e ausência de materialidade objetiva;
maconha ontológica - ínfima quantidade da substância incapaz de produzir os efeitos censuráveis;
cerceamento de defesa quanto à cadeia de custódia; atipicidade da conduta por ausência de dolo e
aplicação de atenuante para redução da pena aquém do mínimo legal.

Em que pese o esforço da Defesa, os seus argumentos não merecem ser acolhidos. Vejamos:

Quanto à alegada inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo
próprio, o que implicaria na invalidade do artigo 290 do Código Penal Militar, temos que a matéria deve ser
analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à
Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte que
já assentou em sua jurisprudência a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo Código
Repressivo com a Carta Maior e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico,
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE
MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA
ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) A tese da inconvencionalidade não
é acolhida pela melhor doutrina, sendo o dispositivo contido no art. 290 do CPM
compatível com a ordem constitucional vigente, tendo sido por ela recepcionado.
Além disso, as Convenções de Nova York e de Viena não vedam a criminalização
da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que fica ao
arbítrio dos países signatários a normatização sobre as questões relacionadas
aos usuários de entorpecente. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n° 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator: Min CARLOS VUYK AQUINO. DJE:
10/6/2020). (Grifamos.)

O entendimento do STM encontra respaldo na jurisprudência do STF, que já apreciou a matéria, ratificando a
validade do art. 290 do CPM frente a Constituição de 1988, e também que as Convenções de Nova Iorque e
de Viena - que não possuem status constitucional - NÃO vedam a criminalização da posse de droga para uso
próprio. Nesse sentido, segue trecho da Decisão do STF proferida pela Min. ROSA WEBER no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 674.823/DF, que demonstra a compreensão da Corte Maior:

(...) A mera referência às Convenções de Nova York e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a
criminalização da posse de droga para uso próprio.
Na mais recente, a Convenção de Viena de 1988, a questão foi expressamente
deixada a critério dos países partes (...)
(...) o recurso carece de base jurídica constitucional, cabendo ao legislador
decidir sobre a criminalização ou não da posse de droga para consumo (...).
(Grifamos.)

No mesmo sentido, já se pronunciou o Plenário do STF, que, julgando o HC nº 103.684/DF, de relatoria do
Min. Ayres Britto, consignou que a posse, por militar, de reduzida quantidade de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração castrense configura o tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal
Militar.

Quanto ao pleito de reconhecimento e de aplicação do princípio da insignificância, da proporcionalidade e da
intervenção mínima do Estado, sustenta a Defesa que o fato não trouxe prejuízos para o meio castrense, o
que afastaria a tipicidade material da conduta.

Sem razão à Defesa.

Primeiramente, porque o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que
porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta que expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar,
corroborado pelo STF, conforme se vê da Decisão a seguir, proferida no HC 170190, de relatoria do Min.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados:

(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador" (...)

De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do acórdão a seguir:

(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da
justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do
processo penal militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma
pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No
entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em
lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência
de um corpo armado. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já firmou seu
entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância
e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de substância psicotrópica. Isso
porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte
dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJE: 25/2/2019).

Destarte, a conduta do Acusado ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação
incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da
insignificância, o que também afasta a alegada tese defensiva acerca da existência de bis in idem sob o
argumento de que a punição administrativa seria suficiente para responder ao injusto penal.

Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso
se configure violação ao princípio do non bis in idem.

Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados
pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as
quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.

No que concerne à aplicação da Lei 11.343/2006, a hipótese, há muito, não encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares.
Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.

Nessa senda, o Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não
retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens jurídicos pela norma penal
militar. O elemento especializante contido no artigo 290 do CPM está na expressão "em local sujeito à
administração militar", tornando o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual modo, a novel legislação não derrogou ou
revogou as regras atinentes aos crimes militares e as respectivas sanções previstas no CPM. Nesse sentido,
consolidou a jurisprudência do STM:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. LEI Nº 13.491/17.
INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ESPECIALIDADE DO CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
UNÂNIME. A Lei nº 13.491/17 alterou o conceito de crime militar, passando a ser de
competência desta Justiça Especializada delitos que, mesmo não tipificados na parte
especial do CPM, enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. O CPM continua a
gozar de especialidade, seja pela competência atribuída pela Constituição
Federal de 1988 à Justiça Militar da União para processar e julgar delitos
militares, seja pelos bens jurídicos específicos por ela tutelados. Ainda que a Lei
nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de
enquadramento no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração
militar", constitutiva do tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento
especializante da norma penal, tornando o referido tipo norma especial em
relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. O crime de drogas praticado no interior
das Organizações Militares lesiona os interesses e valores basilares das FFAA,
razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base primordial os
princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I do
art. 9º do CPM. O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e
enquadra-se no inciso I do art. 9º do mesmo código, em nada afetado pela alteração
legislativa da Lei nº 13.491/17. Não há que se falar em novatio legis in mellius, uma vez
que se trata da prevalência da legislação especial (art. 290 do CPM) sobre a geral (Lei de
Drogas). Embargos rejeitados por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000855-37.2018.7.00.0000. Relator Min. MARCUS
VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. DJE: 20/12/2018) (Grifamos.)

Acerca do pleito de se considerar que a ínfima quantidade apreendida seria mera representação no campo
das ideias, sem existência no mundo material, o que denominou de "maconha ontológica", o pleito se
assemelha à tese de crime impossível e também não merece ser acolhido. O CPJ-Ex, ao apreciar a questão,
de forma correta, citando precedente desta Corte (STM - Apelação n° 7000948- 97.2018.7.00.0000, Relator
o Ministro ALVARO LUIZ PINTO, Data de Publicação: 19/9/2019), fundamentou a Sentença, a partir de uma
constatação fática, que:

(...) independentemente da quantidade, foi constatada, por meio de perícia, a existência
real de substância entorpecente junto com o acusado, note-se que se trata de um crime de
perigo abstrato, sendo desnecessária a efetiva comprovação da existência de qualquer
lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado. Ademais, essa conduta é dotada
de grande desvalor, tendo em vista a posse de drogas por um militar dentro da uma
Unidade Castrense (...)

De acordo com a perícia realizada, o material apreendido representou a massa líquida de 0,13g (treze
centigramas) de maconha. Nesse conspecto, consoante entendimento sedimentado desta Corte, a simples
presença da substância entorpecente nos quarteis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em
risco não só os integrantes da Força, como também outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos com elevado poder de destruição (Apelação nº 7001208-43.2019.7.00.0000. Relator Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Publicação em 17/2/2021).

Quanto à tese de atipicidade da conduta por ausência dolo, a defesa se limita a aduzir que a ínfima
quantidade de maconha apreendida não possibilita o seu uso, porém, sua alegação não encontra qualquer
respaldo nos autos. Restou provado no caderno processual, em especial os depoimentos testemunhais e a
própria confissão do Acusado, que ele (Acusado), no interior da OM, fez uso da substância entorpecente e
também portava o que sobrou do uso, de modo que a conduta se enquadra perfeitamente às elementares
do tipo do art. 290 do CPM.

No que tange à cadeia de custódia da substância apreendida, o diligente Parquet atuante no Juízo a quo
corretamente consignou na Exordial Acusatória, verbis:

O material foi apreendido (fl. 09) e encaminhado ao 7º Batalhão de Polícia do Exército, para
realização de exame pericial de constatação, cujo resultado foi positivo para a substância

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a4d0807
Tetrahidrocanabinol - THC, que é ingrediente ativo presente na Cannabis Sativa L
(maconha), constatado haver 0,124 g do material proibido no interior da embalagem,
conforme Laudo Pericial Nr 017/19 - PIC/7º BPE (evento 1, fl. 49/54).
Desse modo, reforçando os indícios de materialidade, as amostras remanescentes do
material apreendido foram acondicionadas em sacos plásticos lacrados e encaminhados à
Superintendência Regional de Polícia Federal do Amazonas, sendo produzido Laudo de
Perícia Criminal Federal n. 710/2019-SETEC/SR/PF/AM (evento 41), concluindo pelo
resultado definitivamente positivo para Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo existente
na planta Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como MACONHA.

Conforme se observa dos autos, a testemunha Sgt GEOVANI BERENS DE QUADROS, no dia 13/62019, após a
apreensão da substância, acondicionou-a em um saco plástico para a realização da perícia. Em seguida, na
mesma data, o Termo de Apreensão foi lavrado, identificando devidamente a substância.

Convém aduzir, ainda, que os laudos preliminar e definitivo trazem fotografias dos itens apreendidos e
encaminhados para exame, que se mostraram idênticas.

Assim, não se vislumbram inconsistências ou incongruências capazes de macular a prova, restando íntegra a
cadeia de custódia da substância apreendida.

Quanto à pena fixada, esta se mostrou razoável e proporcional para responder ao injusto penal praticado.

De forma correta, o CPJ-Ex reconheceu a presença da atenuante da menoridade do réu, que à época do
crime contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, mas, em virtude de a pena-base ter sido fixada
no seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, deixou de aplicá-la, considerando o disposto no art. 73 do
CPM, bem como o entendimento consolidado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o qual
estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.

Por fim, os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável.

Outrossim, não há, nos autos, qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado,
de modo que a Sentença condenatória deve ser mantida in totum.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pela DPU, para manter incólume a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.